Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707299-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MIRTES PAULINO MOTA DECISÃO Verifica-se dos autos que o MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário (id. 16033514), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora